Tribunal: TJMT
Processo: 1019546-46.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019546-46.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDEVAIR DA SILVA RAMOS - CPF: 103.757.521-02 (APELANTE), JACIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 626.898.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 735.353.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARIA REGINA DA SILVA - CPF: 034.524.711-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INIMPUTABILIDADE. LAUDO DE INSANIDADE MENTAL. PROVA EMPRESTADA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
:
Apelação criminal interposta por Edevair da Silva Ramos contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006. A defesa sustenta a inimputabilidade do réu com base em laudo pericial, produzido em processo diverso, que atestou retardo mental (CID-10: F71) e transtorno por uso de substâncias psicoativas (CID-10: F19.2). Requer a absolvição imprópria e a aplicação de medida de segurança.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em determinar se a inimputabilidade penal do réu deve ser reconhecida com fundamento no laudo de insanidade mental apresentado, admitido como prova emprestada, ensejando a absolvição imprópria e a consequente aplicação de medida de segurança.

III. Razões de decidir
:

1.
O laudo pericial elaborado em incidente de insanidade mental que atesta a incapacidade preexistente, total e permanente do apelante, é admitido como prova emprestada em razão de sua imutabilidade, a qual justifica sua utilização para demonstrar a total incapacidade do recorrente de compreender o caráter ilícito dos atos ou de se autodeterminar.

2.
A utilização da prova emprestada é legítima, respeitando o contraditório e a ampla defesa
.

3.
A absolvição
imprópria de réus inimputáveis
é
admitida
quando
comprovada a incapacidade permanente de entendimento dos atos praticados.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
A inimputabilidade penal do réu deve ser reconhecida quando comprovada, por laudo pericial, a total incapacidade de compreender o caráter ilícito do ato ou de se autodeterminar, nos termos do art. 26 do Código Penal.

A utilização de laudo pericial como prova emprestada é legítima, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa
”.

Dispositivos relevantes citados:
C
P
,
arts
. 26 e 96, II; C
PP
, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG,
Rec
em Sentido Estrito: 10394120049538001 Manhuaçu, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/01/2017, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2017; TJDF, 0703202-86.2021.8.07.0017 1793462, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 10/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

EDEVAIR DA SILVA RAMOS
contra sentença prolatada pelo juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de
Cuiabá
(MT)
, que

julgou
procedente
o
pedido
d
a exordial acusatória,
condenando
-o à pena privativa de liberdade d
e

01
(
um
) m
ês
de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
,

pela
prática do
s
delito
s
no artigo
147,
caput
,
do Código Penal
, com implicação na Lei n. 11.340/2006

(Id.
2
28488248
)
.

Em suas razões,
o
impetrante sustenta a inimputabilidade penal do paciente, fundamentando-se em laudo pericial realizado em processo diverso, que concluiu pela existência de retardo mental (CID-10: F71) e transtorno por uso de múltiplas substâncias psicoativas (F19.2). Argumenta que o paciente é totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar conforme esse entendimento, conforme conclusão expressa do exame pericial anexado.

A defesa, invocando o art. 26
,
do Código Penal e o art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, requer a absolvição imprópria do paciente e a aplicação de medida de segurança, consistente em tratamento psiquiátrico ambulatorial, nos termos da prescrição médica (Id. 238688182)

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento
do recurso

defensivo
(
Id
.
2
42943166
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador Roberto Aparecido Turin, é pelo desprovimento do recurso, mantendo
incólume
a sentença (Id. 251356670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é

tempestivo
, fo
i interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do apelo manejado pelo réu
.

Como consignado em relatório, o
apelante almeja
a reforma da r. decisão requerendo

que seja
reconhecida a inimputabilidade do paciente e aplicada medida de segurança adequada

Acerca dos fatos
,
narra a denúncia:

Conforme apurado, o denunciado EDEVAIR DA SILVA RAMOS é filho da vítima Caria Regina da Silva.

A vítima já foi agredida pelo denunciado anteriormente, tendo inclusive já registrado Boletim de Ocorrência, mas não requereu medidas protetivas.

No dia 11/12/2022, por volta das 09h15min, a vítima estava em sua residência, localizada na rua Vasco da Gama, no 153, bairro Três Poderes,
CuiabáMT
, quando EDEVAIR acordou, já muito exaltado, e passou a proferir ameaças contra Caria Regina dizendo "FILHA DA PUTA, RAPARIGA, VOCÊ VAI VER POR TER ME COLOCADO NA CADEIA, VOU DAR UM MURRO NA SUA CARA", causando profundo temor na vítima.

Nessa mesma ocasião, ao sair da residência, EDEVAIR prensou o cachorro no portão, em seguida, a vítima foi socorrer o animal, foi quando o denunciado bateu com portão no braço de Caria.

Em face do exposto, o Ministério Público
denuncia
EDEVAIR DA SILVA RAMOS como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/06, para que seja processado e julgado na forma da lei.
(Id. 228488158 – p. 127-128)

No caso em apreço
,
a defesa sustenta
a
inimputabilidade
do paciente, com base em
laudo pericial
que atesta
retardo mental
e incapacidade de compreender ou se autodeterminar. Requer a
absolvição imprópria
e a aplicação de
medida de segurança
.

O recurso
defensivo
comporta provimento
.

A matéria em debate diz respeito ao pleito de
absolvição imprópria
do apelante em razão de sua
inimputabilidade penal
, conforme disposto no art. 26,
caput
, do Código Penal, com aplicação de medida de segurança, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta a presença de retardo mental (CID-10: F71), associado ao transtorno por uso de múltiplas substâncias psicoativas (F19.2), conforme laudo pericial
n. 11.2.1.06.9067.2024.178596-A01
(Id. 238680692 – p.415-422)
, realizado junto ao Incidente de Insanidade Mental n. 1003920-16.2024
.8.11.0042,
que atestou, expressamente,
a total incapacidade do paciente de compreender o caráter ilícito de seus atos e de se autodeterminar
.

Dessa forma, respeitados os pressupostos legais, a prova emprestada se mostra um instrumento eficaz para a resolução do caso em tela, assegurando economia processual e a correta aplicação do direito.

No presente caso
, o
laudo pericial
, peça técnica essencial à análise, concluiu que o apelante apresenta
retardo mental moderado (CID-10: F71)
, diagnóstico atestado pelo
Perito Oficial Médico-Legista Lucas Alvarez
. O documento técnico é categórico ao afirmar que:

No caso concreto foi verificado nexo de causalidade entre o retardo mental e o delito praticado, tornando-o totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e totalmente incapaz de se determinar.
(Id. 238680692 – p.415-422).

Tal conclusão evidencia que a condição do apelante não é episódica ou transitória, como ocorre em situações de surto psicótico ou embriaguez acidental, mas um estado permanente e preexistente ao fato delituoso. Trata-se, portanto, de um quadro clínico constante e irreversível,
o que impõe a aplicação do art. 26, do Código Penal,
in
verbis
:

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A existência de nexo causal entre o retardo mental e a incapacidade total do apelante sobre seus atos exige a aplicação da absolvição imprópria, prevista no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, com consequente imposição de medida de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INIMPUTABILIDADE - ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA E APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA - NECESSIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE NATUREZA RESTRITIVA - NÃO CABIMENTO - DELITO PUNIDO COM RECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 01.
Se o conjunto probatório indica, de forma harmônica e segura, que o réu, ao tempo do delito, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato e/ou de determinar-se conforme esse entendimento, necessária se torna a absolvição imprópria do agente, com a consequente aplicação de medida de segurança, sobretudo quando a arguição de inimputabilidade é a única tese suscitada pela Defesa.
02. O art. 97 do Código Penal estabelece como regra a medida de segurança de internação, reservando a possibilidade de se aplicar tratamento ambulatorial apenas aos delitos considerados menos graves, punidos com detenção. 03. Praticada infração penal de natureza grave, em circunstâncias que denotam periculosidade na manutenção do agente em meio aberto, revela-se necessária a aplicação da medida de segurança de internação. (TJ-MG -
Rec
em Sentido Estrito: 10394120049538001 Manhuaçu, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/01/2017, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2017)
.
(grifos meus).

Ademais, é importante frisar que o incidente de insanidade mental instaurado e concluído atestou a incapacidade total e permanente do apelante, em decorrência do retardo mental moderado (CID-10: F71). Essa condição, constante e irreversível, diferencia-se de quadros episódicos ou temporários, como surtos psicóticos, que demandam avaliação individualizada para cada ato praticado. No caso em questão, o retardo mental é contínuo e estável, não sofrendo oscilações que comprometam a validade do laudo pericial anteriormente produzido.

Por essa razão, a utilização dessa prova como prova emprestada é plenamente legítima e adequada, dispensando a necessidade de nova avaliação pericial, uma vez que o diagnóstico permanece imodificável no tempo.

Sobre o tema, é elucidativa a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ESQUIZOFRENIA. INIMPUTABILIDADE RECONHECIDA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. I -
Adequada a utilização de prova emprestada no processo penal, desde que tenha sido observado o contraditório no processo de destino. II - Comprovado em incidente de insanidade mental que o réu não possuía a capacidade de entendimento acerca do caráter ilícito de seus atos e tampouco a possibilidade de se autodeterminar a partir de tal conhecimento, deve ser reconhecida a inimputabilidade e a consequente isenção de pena.
III - Em se tratando de inimputável e tendo em vista a perícia médica, adequada a aplicação de medida de segurança consistente em internação para tratamento, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, até a cessação da periculosidade, não podendo ultrapassar o máximo de 8 (oito) anos. IV - Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 0703202-86.2021.8.07.0017 1793462, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 10/01/2024)
.
(grifos meus).

Diante do exposto, afasta-se qualquer dúvida sobre a inimputabilidade penal do apelante, uma vez que o retardo mental preexistente constitui condição permanente, que o torna absolutamente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato praticado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Edevair da Silva Ramos
, para reconhecer a absolvição imprópria do paciente, aplicando medida de segurança a ser fixada pelo juízo de origem, nos termos do art. 96, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025